Tribunal: TJSP
Processo: 1120052-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO – MECANISMOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE ACIONADOS PELA RÉ – FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS COMPROVANDO A PROPRIEDADE DOS BENS SUPOSTAMENTE FURTADOS
1 – A empresa contratada para monitorar estabelecimento comercial cumpre com sua

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO – MECANISMOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE ACIONADOS PELA RÉ – FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS COMPROVANDO A PROPRIEDADE DOS BENS SUPOSTAMENTE FURTADOS
1 – A empresa contratada para monitorar estabelecimento comercial cumpre com sua obrigação se, ao verificar ocorrência delituosa, aciona o alarme, contata a representante legal da empresa monitorada e a autoridade policial, e envia unidade móvel ao local, independente de o furto vir a se consumar, pois não é sua obrigação o impedir. Contrato adimplido.
2 – Não há nexo de causalidade entre a atuação da ré e a consumação do furto, uma vez que as provas demonstram ter diligenciado o cumprimento dos mecanismos de monitoramento tão logo notificada da ocorrência.
3 – Danos materiais desacompanhados de lastros probatórios mínimos de propriedade dos bens supostamente furtados (p. ex., notas fiscais ou comprovantes de pagamentos).
RECURSO NÃO PROVIDO.